Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação imediata do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária agravada.
2. A regra prevista no art. 582 do Código Civil preceitua que “o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”. 2.1. A constituição em mora do comodatário, com a recusa da desocupação do imóvel, configura situação de esbulho possessório, o que legitima a concessão da reintegração da posse.
3. No caso não houve notificação extrajudicial. No entanto, houve a citação válida do comodatário, que tem como efeito a constituição em mora, de acordo com a regra prevista no art. 240 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.